Tribunal: CARF
Processo: 10715.001607/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.001607/2009-51
Recurso
Embargos
Acórdão no
3002-002.219 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2022
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS INOMINADOS. ART. 66 DO RICARF. LAPSO MANIFESTO.
ADESÃO
A
PARCELAMENTO.
RENÚNCIA
DA
PRETENSÃORECURSAL.
A adesão a parcelamento de débitos implica em desistência do Recurso
Voluntárioerenúnciaaodireitopostulado.Aplicaçãodoart.78,§1oa3odo
RICARF,oqueimplicaemnãoconhecimentodorecursovoluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos interpostos, como efeitos infringentes, para fins de anular a decisão embargada, nos
termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente Conselheiro Carlos Delson Santiago .

Relatório
Trata-se de embargos opostos pela unidade em epígrafe em face do Acórdão no
3002-001.706, (fls. 228 a 238), de 20 de janeiro de 2021, que, por unanimidade de concedeu
provimento parcial ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.001607/2009-51
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.219 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.001607/2009-51

Transcreve-se excertos das informações em embargos prestadas e acatadas pelo
quando da admissão dos embargos:
DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
Os embargos inominados não possuem prazo para sua interposição. Estão previstos no
artigo 66 do Anexo II do RICARF e se referem a inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão embargada (...)
A DEVAT08-VR retornou os autos a este Conselho, informando que o contribuinte
desistiu do contencioso administrativo, mediante adesão ao parcelamento da Lei no
12.996/2014, em 15/11/2015, conforme despacho de e-fl. 247.
O parcelamento ocorreu antes do julgamento proferido no acórdão embargado,
ocorrido em 20/01/21, que deu provimento parcial ao recurso voluntário. Assim, ao
caso, aplicar-se-ia o artigo 78 do Anexo II do RICARF, abaixo transcrito:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Todavia, não houve informação ao CARF, nem por parte da Unidade
Preparadora, nem por parte do contribuinte, acerca da adesão ao parcelamento, o
qual implicara em desistência do recurso voluntário e renúncia ao direito que o
fundava. Destarte, ocorreu um lapso manifesto ao se proferir um julgamento em
uma lide que já não mais existia. (grifos nossos)
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos inominados para proferição
de novo julgamento, tendo em vista a informação sobre o parcelamento ocorrido em
15/11/2015. Encaminhe-se ao Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves para
inclusão em pauta de julgamento.
Acatado os embargos inominados, encaminhou os autos para relato e inclusão
em pauta de julgamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora
Da admissibilidade
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.219 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.001607/2009-51

Tendo em vista que os embargos já foram admitidos parcialmente, pelas razões
já expostas, com as quais há concordância, passo a análise do erro no julgamento em razão da
adesão ao parcelamento pelo contribuinte, antes mesmo do julgamento que gerou o acórdão.
Da omissão
Conforme já relatado, a referida lide diz respeito a decisão proferida pelo
colegiado do CARF e a falta de informação sobre o parcelamento que o contribuinte havia feito
antes do julgamento.
Conforme se verifica nos autos, não havia qualquer informação sobre o
parcelamento até o momento da prolação do acórdão.
A informação só foi acostada nos autos em março de 2021, conforme fl. 247.
De fato, a consolidação de parcelamentos especiais implica tacitamente
em desistência do julgamento dos recursos, a partir da inclusão/indicação do processo
administrativo em trâmite pelo contribuinte no sistema, tal como explicitado pelo despacho da Pr
esidência do CARF.
A comprovação da renúncia é exigida pelas leis de parcelamento para fins de
adesão e consolidação. Se, contudo, o sistema consolidou o parcelamento, não há que se
comprovar nesta esfera administrativa nenhuma renúncia em forma de petição
expressa. Até porque o RICARF prescreve que a desistência do recurso é o próprio pedido de par
celamento.
Como a adesão ao parcelamento da Lei no 12996/2014 ocorreu em
15/11/2015, ao passo que o CARF julgou o recurso voluntário em 20/01/2021,
configurado
está o lapso manifesto que retira a validade do Acórdão n°
3002-
001.706 . Isso porque se a 2a Turma Extraordinária estivesse ciente do parcelamento,
não teria conhecido o recurso voluntário, nos termos do art. 78, §§ 2o e 3o do RICARF.
Desse modo, a decisão do Acórdão deve ser anulada. Por conseguinte, o
recurso voluntário não deve ser conhecido, pois a adesão a parcelamento de
débitos implica em desistência do recurso voluntário e renúncia ao direito postulado.
É o prescreve o art. 78 do RICARF (Portaria no 343/2015), in verbis:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1oA desistência será manifestada em petição ou atermo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§3oNocasodedesistência,pedidodeparcelamento,confissão irretratável de dívida e de
extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se
funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido
decisão favorável ao recorrente.
Em suma, nos termos do art. 78, §§2° e 3o do RICARF/2015 (Portaria MF no 3
43/2015), o parcelamento implica em renúncia ao direito sobre o qual se funda o
recurso proposto, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao
Recorrente, que é exatamente o caso em comento.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos interpostos, com efeitos
infringentes, para fins de anular a decisão embargada.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.219 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.001607/2009-51

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 257
DF CARF MF
Original